Tribunal: STF
Processo: HC 263439
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC 259.743-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/9/2025; HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016.



    2. In casu, a defesa impetrou habeas corpus que traz como “autoridade Coatora o Ministro Luiz Roberto Barroso que negou seguimento ao recurso ARE 1.566.285”.



    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    4. Agravo interno desprovido.